Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034598-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 014.531.371-90 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), NAIR LUIZA DO CARMO - CPF: 415.326.511-04 (VÍTIMA), MOACIR GOMES DA SILVA - CPF: 429.560.051-20 (VÍTIMA), JESUINA MARTINS DA SILVA GOMES - CPF: 016.451.211-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034598-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: MOISES GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio, dano e vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A análise tem por objetivo verificar se há fundamentos jurídicos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, bem como avaliar a possibilidade de substituí-la por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da existência de antecedentes criminais e, por conseguinte, do risco concreto de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão com base na periculosidade e no risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o, e 312; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034598-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: MOISES GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
MOISÉS GOMES DA SILVA
, em face de ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 150 e 163, todos do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei no 3.688/41, e, em momento posterior, indeferiu pleito de revogação da medida, mantendo a segregação cautelar (cf. Id. n.o 319727892 – pág. 132-136).

O impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a
custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores
, em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula-se seja reconhecido o “
constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva e, em consequência, declarada a nulidade da decisão que a decretou, substituindo-se a custódia cautelar por medidas menos gravosas”
(cf. Id. n.o 319727885)

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 320061852).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 324085056).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 328674862).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1034598-09.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, o paciente,
MOISÉS GOMES DA SILVA
, foi preso em flagrante delito no dia
21 de julho de 2025
, no curso de investigação instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano, além da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar.

Considerando a representação apresentada pelo delegado de polícia – posteriormente reafirmada pelo Ministério Público –, a autoridade judicial apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, conforme fundamentação que se apresenta a seguir:

“[...] 3. Do pedido de revogação da prisão do denunciado.

Não merece prosperar a pretensão do acusado.

A propósito, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Nesta esteira, notadamente a premência de
assegurar a ordem pública
, porquanto a garantia da ordem pública, analisada à luz do binômio “gravidade da infração x repercussão social”, revela-se evidente, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva, eis
que denunciado supostamente, ameaçou todas as vítimas em uma verdadeira empreitada criminosa
.

Outrossim, conforme se vê dos
autos de no. 0000143-47.2009.811.0048
, a personalidade inclinada à senda delitiva.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, uma vez que conforme acima mencionado
o réu encontrava-se em cumprimento de sua reprimenda no regime aberto e voltou a praticar do fato criminoso
.

4. À vista do exposto, consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão formulado por Moises Gomes da Silva.

[...]”.

Observa-se que tanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva quanto a posterior manutenção da custódia cautelar do paciente repousam, essencialmente, na
garantia da ordem pública
, necessidade que decorre não apenas da
gravidade dos delitos
que ora lhe são atribuídos, mas, sobretudo, do
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado por extensa ficha de ocorrências formais no âmbito da violência doméstica e familiar –
inclusive com medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor
– e por condenações penais definitivas por crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio,
cujas penas, à presente data, permanecem em execução
.

A propósito, especificamente quanto às condutas que teriam sido praticadas, impende destacar trecho representativo da exordial acusatória ofertada na origem:

“[...] I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de julho de 2025, em horário ignorado, em uma residência particular, localizada na Rua Miguel do Rego, no 122, bairro Cohab Jardim Boa Esperança, neste município e comarca de Juscimeira/MT, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
entrou e permaneceu na casa da vítima Carmita do Carmo da Silva, sua genitora, idosa de 84 anos, contra sua vontade expressa
.

II. Consta do incluso inquérito policial que, no mesmo dia e local, em horário ignorado, mas após os fatos acima descritos, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33, deteriorou uma cadeira de plástico e um cadeado, por motivo egoístico, pertencentes à vítima Carmita do Carmo da Silva, sua genitora, idosa de 84 anos.

III. Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
ameaçou, por palavras, sua genitora Carmita do Carmo da Silva, idosa de 84 anos, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar
.

IV. Ainda, consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de julho de 2025, em horário ignorado, logo após os fatos acima descritos, em uma residência particular, localizada na Rua Joaquim Miguel dos Santos, no 1103, bairro Cajus II, neste município e comarca de Juscimeira/MT, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
entrou e permaneceu no quintal da casa da vítima Jesuína Martins da Silva Gomes contra sua vontade expressa
.

V. Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
ameaçou, por palavras, sua cunhada Jesuína Martins da Silva Gomes, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar
.

VI. Também, consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de julho de 2025, em horário ignorado, logo após os fatos acima descritos, em uma residência particular, localizada na Rua Antônio J. Silva, no 331 (antiga Rua Dois), bairro Cajus I, neste município e comarca de Juscimeira/MT, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33, ameaçou, por palavras, sua irmã Nair Luiza do Carmo, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar.

VII. Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
praticou vias de fato contra sua irmã Nair Luiza do Carmo
.

VIII. Por fim, consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2025, por volta das 12h00, em uma residência particular, localizada na Rua Joaquim Miguel dos Santos, no 1103, bairro Cajus II, neste município e comarca de Juscimeira/MT, MOISÉS GOMES DA SILVA, qualificado no ID. 202581618 – fls. 28/29 e 33,
ameaçou, por palavras, sua cunhada Jesuína Martins da Silva Gomes, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar
.

Segundo restou apurado, no dia 20 de julho de 2025, apo s quebrar um cadeado, Moisés invadiu a residência de Carmita, sua genitora, enquanto ela estava ausente.

Assim que foi avisada de que sua casa estava aberta, Carmita retornou ao local, onde encontrou Moisés, e ao ser questionado sobre a invasão,
o denunciado se exaltou e quebrou uma cadeira plastica da vtima, enquanto proferia ameaças de quebrar o pescoço dela mae, oportunidade em que Moacir, irmao do reu, interveio e o expulsou da casa
.

Ao deixar a residencia de sua genitora, Moisés se dirigiu a casa de Jesuína, sua cunhada, onde abriu o portao e invadiu o quintal sem permissao, e passou a exigir que Jesuína abrisse a porta de sua casa, sob ameaças de quebrar a porta, tendo a vtima se negado. Tal fato ensejou uma discussao entre eles,
oportunidade em que Moisés passou a ameaça -la dizendo “se voltasse lá, não ia ficar bom pra ela e que ia pegá-la”
. Depois de alguns minutos proferindo contnuas ameaças, Moisés deixou o local.

Em seguida,
o denunciado se dirigiu a residencia de sua irma Nair com um facao em punho, onde passou a ameaçar a vtima
dizendo “se você não abrir o portão, vou acabar com sua vida”. Em determinado momento, Moisés se deitou na calçada, tendo Nair aproveitado para desarma-lo, no entanto, ele segurou Nair pelos braços, enquanto tentava abrir o portao da residencia, o que deixou a vtima com dores.

No dia seguinte, isto e, em 21 de julho de 2025, por volta das 12h00, Moisés retornou a residencia de Jesuína, onde ficou batendo no portao e esbravejando para que o deixassem entrar. Entao, temendo por sua integridade fsica e das crianças que estavam na casa, a vtima acionou a Polcia Militar.

Quando a guarniçao policial chegou, Moisés ja havia deixado o local, mas enquanto colhiam informaço es sobre os fatos, ele retornou e ameaçou Jesuína na presença dos policiais.

Ante o exposto, denuncio MOISES GOMES DA SILVA, brasileiro, pedreiro, convivente, filho de Jose Gomes da Silva e Carmita do Carmo da Silva, nascido em 09/02/1981, natural de Jaciara/MT, portador do RG no 1714278-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob no 014.531.371-90, residente e domiciliado na Rua Miguel do Rego, no 122, bairro Cohab Boa Esperança, Juscimeira/MT, telefones (66) 99627-0384 e (66) 99662-3835, atualmente recluso, como incurso no artigo 163, inciso IV, artigo 150, artigo 147, §1o (por quatro vezes), todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c.c. o artigo 121, §2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006, requerendo uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, prosseguindo a açao penal pelo procedimento ordinário, previsto nos artigos 394 e seguintes e 531/538 do Codigo de Processo Penal, ate final condenaçao, ouvindo-se, para tanto, as testemunhas abaixo arroladas [...]”.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz dessas premissas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a
idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade tida como coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente
, os quais encontram pleno respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
MOISÉS GOMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025